Tribunal: TJMT
Processo: 1076704-51.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076704-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (RECORRENTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), CARLOS CEBALHO - CPF: 912.993.221-15 (RECORRIDO), LAIRE KATIHELLE DE PAULA PEREIRA - CPF: 016.385.291-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COBRANÇA DE DÍVIDAS PRETÉRITAS. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação em que o autor pleiteia indenização por danos materiais e morais, em decorrência de suspensão indevida do abastecimento de água, sob a alegação de inadimplência de faturas de 2018.

O autor foi coagido a negociar débitos antigos para ter o fornecimento de água restabelecido.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe ao
fornecedor de serviços responsabilidade objetiva
pelos danos causados ao consumidor, baseada na teoria do risco da atividade.

É dever
do fornecedor notificar
previamente o consumidor sobre a possibilidade de suspensão do serviço em razão de inadimplência, garantindo-lhe oportunidade para regularizar o débito.

Dano moral configurado pela suspensão arbitrária do fornecimento de água, configurando uma conduta que excede o mero aborrecimento.

O valor da indenização (R$ 3.000,00) foi fixado de forma adequada, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, grau de culpa e capacidade econômica das partes.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que o autor, ora recorrido, busca reparação por danos materiais e morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de água em sua residência, sob a alegação de inadimplência de débitos referentes ao ano d
e 2018, no valor de R$ 1.266,26 (
um mil
, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Citada para apresentar defesa, a parte recorrente não se manifestou no prazo legal, resultando na prolação de sentença que julgou par
cialmente procedente a demanda.

Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso, sustentando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais, argumentando que o montante arbitrado seria exorbitante.

Em contrarrazões, o recorrido pleiteou a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O recurso inominado é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, após análise dos autos e da documentação acostada, verifica-se que a sentença merece ser mantida. A recorrente não comprovou ter notificado
previamente o autor sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de água, limitando-se a apresentar argumentos sem suporte probatório.

Assim, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar fatos extintivos ou modificativos do direito do autor, conforme preconiza o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95, por seus próprios fundamentos.

CONHEÇO do recurso interposto pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE – SAEMIS
, mas no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Condeno a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024